Tribunal: STF
Processo: RE 75511
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
- "REBUS SIC STANTIBUS" - EMPREITADA.
1. É certo que a jurisprudência dos Tribunais já tem admitido a regra rebus sic stantibus em contratos de prazos longos e pagamentos periódicos sucessivos no curso do tempo, presumindo-se imprevisível o colapso da moeda por circunstâncias supervenientes. 
II. Mas isso não é aplicável à empreitada a prazo breve, com pagamento imediato e realizado, tudo numa época em que o Estado determina cada ano a extensão da perda do poder aquisitivo. Nesse caso, o empreiteiro deve queixar-se de sua imprevidência ou da sua imperícia em calcular a projeção da curva inflacionária.